Tribunal: TJPA
Processo: 0810588-71.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810588-71.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: ELIANE GAMA MELO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM, SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE AUSENCIA DE INTERESSE. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. REJEITADA.

SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PREVALÊNCIA DO DIREITO A SAÚDE. MULTA FIXADA EM PROPORCIONALIDADE COM OS PRECEITOS LEGAIS.
SEGURANÇA CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA.

1.
Ausência de interesse de agir.
A exigência de esgotamento da via administrativa, viola o ordenamento jurídico, pois, a impetrante possui garantia de acesso à justiça (artigo 5º, XXXV, da CF/88), que só pode ser afastada em casos excepcionalíssimos, previstos na Constituição, o que não ocorre no caso dos autos.

Logo, resta claro nos autos o interesse de agir da impetrante.
Preliminar rejeitada;

2. Ilegitimidade passiva da Autoridade Coatora.
O fato de o Hospital Ophir Loyola ser um Centro de Alta Complexidade em Oncologia - CACON, não é capaz de suprimir a corresponsabilidade do Estado do Pará face sua previsão constitucional

de garantir o dinheiro a saúde.
Preliminar rejeitada;

3.
Trata-se de mandado de segurança, no qual a impetrante pleiteia o fármaco DOXORRUBICINA, para dar início ao tratamento quimioterápico, pois é portadora de câncer de mama, adenocarcinoma de grau III;

4.
O direito à saúde se encontra dentro do Título de Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição Federal, que deve ter implementação irrestrita e imediata (art. 5o, § 1o, CF/88);

5.
O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, à sua dignidade enquanto pessoa humana;

6.
Comprovado nos autos o direito líquido e certo, a impetrante enquanto membro social, tem direito ao fornecimento do fármaco indispensável ao seu bem-estar físico e mental;

7. Segurança concedida. Liminar confirmada.

Vistos, relatados e discutidos os autos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão ordinária- Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Plenário Virtual, com início em 22 de novembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido de medida liminar, impetrado por
ELIANE GAMA MELO
, contra ato atribuído
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM
e ao
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ,
consubstanciado na alegada violação do direito líquido e
certo do impetrante.

Em sua inicial (id nº 3881451 - Pág. 1),
a impetrante narra que é portadora de câncer de mama, adenocarcinoma de grau III, descoberto recentemente, e o medicamento necessário para dar início ao tratamento quimioterápico, por nome DOXORRUBICINA, encontra-se em falta no Hospital Ophir Loyola.

Aduz que o câncer que lhe acomete é extremamente lesivo, pois as células não têm características normais e tendem a crescer e se disseminar de forma mais agressiva, ou seja, o tumor cresce rapidamente.

Aponta que toda a demora e espera pelo medicamento lhe compromete psicologicamente e fisicamente. Portanto, são gravíssimas as condições de saúde que lhe afligem.

Assim, impetrou o referido
mandamus
, requerendo a concessão de liminar para que os impetrados sejam compelidos a disponibilizar o insumo necessário para o seu tratamento. No mérito, requereu a confirmação definitiva da ordem, sendo julgada procedente a demanda.

Deferi o pedido liminar pleiteado, determinando que as Autoridades coatoras providenciem, no prazo de 48 horas, o medicamento necessário ao tratamento quimioterápico da Impetrante, especialmente a DOXORRUBICINA, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), no limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser revertida em favor da Impetrante, (id nº 3928284 - Pág. 2).

O Estado do Pará apresentou informações nos autos (id nº
4010298 - Pág. 1)
apontando
: 1)

Ausência do interesse processual, por perda do objeto e consequente extinção do processo;
2)
Ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde, tendo em vista que o tratamento oncológico é prestado pelo Hospital Ophir Loyola; e
3)
Desproporcionalidade da multa fixada;

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pela concessão da segurança, (id nº 5046372 - Pág. 1).

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido de medida liminar, impetrado por
ELIANE GAMA MELO
, contra ato atribuído
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM
e ao
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ,
consubstanciado na alegada violação do direito líquido e
certo do impetrante.

Em sua inicial (id nº 3881451 - Pág. 1),
a impetrante narra que é portadora de câncer de mama, adenocarcinoma de grau III, descoberto recentemente, e o medicamento necessário para dar início ao tratamento quimioterápico, por nome DOXORRUBICINA, encontra-se em falta no Hospital Ophir Loyola.

Aduz que o câncer que lhe acomete é extremamente lesivo, pois as células não têm características normais e tendem a crescer e se disseminar de forma mais agressiva, ou seja, o tumor cresce rapidamente.

Aponta que toda a demora e espera pelo medicamento lhe compromete psicologicamente e fisicamente. Portanto, são gravíssimas as condições de saúde que lhe afligem.

Assim, impetrou o referido
mandamus
, requerendo a concessão de liminar para que os impetrados sejam compelidos a disponibilizar o insumo necessário para o seu tratamento. No mérito, requereu a confirmação definitiva da ordem, sendo julgada procedente a demanda.

Deferi o pedido liminar pleiteado, determinando que as Autoridades coatoras providenciem, no prazo de 48 horas, o medicamento necessário ao tratamento quimioterápico da Impetrante, especialmente a DOXORRUBICINA, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), no limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser revertida em favor da Impetrante, (id nº 3928284 - Pág. 2).

O Estado do Pará apresentou informações nos autos (id nº
4010298 - Pág. 1)
apontando
: 1)

Ausência do interesse processual, por perda do objeto e consequente extinção do processo;
2)
Ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde, tendo em vista que o tratamento oncológico é prestado pelo Hospital Ophir Loyola; e
3)
Desproporcionalidade da multa fixada;

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pela concessão da segurança, (id nº 5046372 - Pág. 1).

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço da presente impetração.

Preliminares arguidas em manifestação

Ausência de interesse processual – perda do objeto da ação

O Estado do Pará aponta a ausência do interesse processual, eis que não negou o pedido de atendimento e tampouco contribuiu para a situação de breve desabastecimento da medicação, tem-se que a presente ação deve ser extinta sem resolução de mérito.

Como é cediço, o interesse de agir é uma condição correlata à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao autor da ação. Assim, para o exercício do direito de ação, faz-se necessária lesão a um direito, pois é a existência de um conflito de interesses que justifica a intervenção do Poder Judiciário.

A propósito, ensina Humberto Theodoro Júnior:
[1]

"Localiza-se o interesse processual
n
ão apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto a aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional
n
ão é jamais outorgada sem uma necessidade. Essa necessidade se encontra naquela situação 'que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se
n
ão fizermos, vermo-nos na contingência de
n
ão podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)'. Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação".

O fato de inexistir nos autos a negativa de fornecer à paciente continuidade ao fornecimento do medicamento pleiteado não configura ausência de interesse de agir, uma vez que cabe ao impetrante, não ao julgador, a escolha do procedimento pela via administrativa ou pela vida judicial, tratando-se, portanto, de mera faculdade do requerente
.

Ademais, a exigência de esgotamento da via administrativa, viola o ordenamento jurídico, pois, a impetrante possui garantia de acesso à justiça (artigo 5º, XXXV, da CF/88), que só pode ser afastada em casos excepcionalíssimos, previstos na Constituição, o que não ocorre no caso dos autos.

Neste sentido, destaca-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE.

(TJPA, 2018.01679492-54, 189.114, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-26, Publicado em 2018-04-30). (grifos nossos).

Logo, resta claro nos autos o interesse de agir da impetrante, consignado por intermédio de laudos e exames que atestam a necessidade do fornecimento do medicamento, e, ainda, pela própria sequência lógica de seus argumentos.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Ilegitimidade passiva da Autoridade Coatora

Nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, e não a pessoa que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo.

Ademais, para Cassio Scarpinella Bueno (Mandado de Segurança. Saraiva. 2008. p. 22):
“
A autoridade coatora deve ser a pessoa física que, em nome da pessoa jurídica à qual esteja vinculada, tenha poder de decisão, isto é, de desfazimento do ato guerreado no mandado de segurança
”.

Por seu turno, José Miguel Garcia Medina e Fábio Caldas de Araújo (Mandado de Segurança Individual e Coletivo. 2009. p. 48) complementam ao afirmar que
“a autoridade coatora sempre será o elo responsável quanto à omissão ou prática do ato ilegal ou abusivo. O responsável não se confunde com o executor, embora ambos possam congregar a mesma situação fática e jurídica. (...) Somente aquele que detiver o poder de desfazer o ato impugnado pode ser considerado autoridade coatora”.

No mesmo sentido, o art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009, considera autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Corroborando com o entendimento supra, o Pretório Excelso editou a Súmula nº 510:
Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial
.

A Constituição Federal em seu art. 196, disciplina a saúde como “
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”. Logo, o direito à saúde é garantido a todos, sendo um dever estatal no qual este ente assume o caráter inquestionável de assegurar o próprio direito à vida e à sua proteção em todas as formas, dentre os quais se inclui o tratamento médico e o fornecimento de medicamentos.

Ademais, o fato de o Hospital Ophir Loyola ser um Centro de Alta Complexidade em Oncologia - CACON, não é capaz de suprimir a corresponsabilidade do Estado do Pará face a previsão constitucional. Nesse sentido o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ? AÇÃO CIVIL PÚBLICA ? PRELIMINARES REJEITADAS: ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ? ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA ? INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LIMINAR DEFERIDA ? FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - REQUISITOS DEMONSTRADOS. 1. É entendimento firmado no STJ a legitimidade ativa do Ministério Público nos casos de fornecimento de medicamentos. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada;
2. A saúde é um direito fundamental, cabendo ao Estado, em todas as suas esferas, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício; e ainda, o fato de o Hospital Ophir Loyola ser um Centro de Alta Complexidade em Oncologia ? CACON, não é capaz de excluir a corresponsabilidade do agravante na garantia da assistência à saúde dos cidadãos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;
3. Além de ser legítimo para figurar no polo passivo da lide, tendo-se em vista a responsabilidade solidária dos entes federados, atraindo a competência da Justiça Estadual, a ausência do medicamento pleiteado na lista do SUS não tem o condão de eximir o agravante de prestar ao cidadão o necessário atendimento, em enlevo ao direito à vida e à saúde, previstos na Lei 8.080/1990, diante da sua obrigação constitucional de prestar assistência à saúde. Preliminar de incompetência da Justiça Comum rejeitada; 4. O direito constitucional à saúde, que se concretiza com o oferecimento de tratamento médico pelo Estado, como o caso em apreço, não pode e nem deve ser condicionado a políticas sociais e econômicas; 5. Demonstrados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, diante do quadro de saúde do paciente, bastando para a concessão da medida os documentos anexados aos autos, que demonstram sua urgência, decorrente das implicações que poderão advir em caso de negativa do fornecimento do medicamento, sobretudo, porque o desenrolar do processo pode tornar ineficaz a sentença de mérito; 6. A Constituição não permite que o grau de complexidade de tratamento e custo do medicamento sejam obstáculos à garantia plena dos direitos fundamentais da saúde e, corolariamente, da vida; 7. Não há que se falar em inviabilidade de aplicação da multa, assim como de realização de bloqueio de valores, pois em que pese a inexistência de prazo para o cumprimento da decisão recorrida, tais penalidades somente serão aplicadas em caso de descumprimento da ordem judicial; 8. Recurso conhecido e desprovido.

(2016.04158770-84, 166.113, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-06, Publicado em 2016-10-14)

Rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra

Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,

in
verbis
.:

“
Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua
aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é
liquido
nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

No caso concreto a impetrante, narra que é portadora de câncer de mama, adenocarcinoma de grau III, descoberto recentemente, e o medicamento necessário para dar início ao tratamento quimioterápico, por nome DOXORRUBICINA, encontra-se em falta no Hospital Ophir Loyola, razão pela qual recorreu ao poder judiciário.

Pois bem.

Sobre o direito à saúde, a Constituição Federal, em seu art. 23 (transcrito abaixo), aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna
[2]
. Vejamos o dispositivo mencionado:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O artigo 196 da CR/88
[3]
não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

O entendimento exarado está de acordo com o julgado
do Supremo Tribunal Federal, no
RE 855.178 RG/PE
, de relatoria do Ministro
Luiz Fux
, com julgamento em 05/03/2015, reconheceu a existência de
Repercusso Geral
–
Tema 793
, da questão constitucional suscitada, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA
. REAFIRMAÇO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.”

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). Grifado.

Diante da ponderação de valores em choque, não se pode conceber que a partilha de responsabilidades, como forma de operacionalizar Sistema Único de Saúde, sobreponha-se à
solidariedade constitucional.
Não se tolera a remessa de responsabilidade de um ente federativo para o outro.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º,
[4]
a saúde como direito social. Por sua vez, o artigo 196, CF/88
[5]
preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos, tratamentos e atendimentos aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já é pacífica neste sentido, conforme ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
TRATAMENTO DE SAÚDE
. SATISFATIVIDADE DA MEDIDA LIMINAR. INOCORRÊNCIA.
DIREITO A VIDA E A SAÚDE. DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVALECEM SOBRE QUALQUER INTERESSE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE (...)
É dever do Estado garantir o Direito à Saúde, integridade física e mental do cidadão, pois se trata de uma garantia e direito fundamental, que está diretamente ligado ao bem maior, o Direito a Vida, positivado na Carta Magna de 1988. Em razão da posição já pacificada pela doutrina e jurisprudência, é inadmissível que o Estado Democrático de Direito, voltado à distribuição da justiça social e à concretização de direitos fundamentais, negue o fornecimento de remédio a pessoa necessitada e portadora de enfermidade considerada grave
. 4- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2018.00675029-41, 186.043, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-22, Publicado em Não Informado(a)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. REALIZAÇÃO DE EXAME COM CARÁTER DE URGÊNCIA. CABE AO ESTADO PROPICIAR O DIREITO À SAÚDE. DIREITO AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA, COM MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA.

1
- O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196
). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público a implementação de política pública que concretize o direito esse, demonstrada a necessidade do autor(...)

(2018.00451536-56, 185.394, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-05, Publicado em Não Informado(a)

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Ademais, a ausência de previsão orçamentária não justifica a recusa ao fornecimento do medicamento, posto que uma vez que existe o dever do Poder Público, impõe-se a superação deste obstáculo através dos mecanismos próprios disponíveis em nosso ordenamento jurídico, pois como já mencionado, o direito à vida/saúde é indispensável, possuindo o Poder Público formas de contornar as restrições orçamentárias havidas.

Assim, não se deve discutir matéria orçamentária (dispêndio dos recursos públicos Princípio da Reserva do Possível), quando a própria
Constituição Federal
prevê o orçamento de seguridade social, com recursos originários das três fontes que integram o sistema unificado de saúde.

Além disso, inexiste qualquer indício de desrespeito à capacidade orçamentária e aos limites obrigatórios previstos para a saúde, nem da existência de riscos para a prestação de serviços de saúde pública prestado pela Administração Pública

Ressalto que o princípio da legalidade orçamentária é valor constitucional de menor densidade em comparação com o direito à saúde e que o fornecimento gratuito de remédios possui cunho social, possibilitando que pessoas carentes tenham garantido todo o procedimento necessário à defesa de seu direito, consagrado constitucionalmente.

Ademais, quanto ao argumento da “reserva do possível”, também não assiste razão, pois verificado que a Administração não demonstra sua manifesta impossibilidade de atender a prestação requerida. Assim, a cláusula da reserva do possível não pode ser alegada para impor limites à eficácia e efetividade dos direitos humanos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO.
INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE
.

1 A obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer uma participação simultânea dos entes estatais nos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária;

2. O direito constitucional à saúde, que se concretiza com o oferecimento de tratamento médico pelo Estado, não pode e nem deve ser condicionado a políticas sociais e econômicas;

3. Não cabem obstáculos à garantia plena dos direitos fundamentais da saúde e, corolariamente, da vida, com fulcro no princípio da reserva do possível;

4. O acesso igualitário à saúde não resta desrespeitado, considerando a urgência do caso
;

5. Apelação conhecida e desprovida.

(2017.04141917-57, 181.969, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-19)

Desse modo, deve ser resguardando o direito constitucional à saúde e vida.

No que tange a multa fixada no valor de R$1.000,00 (mil reais), no limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em caso de descumprimento da obrigação, tenho que o montante obedece aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a respeitar a natureza coercitiva de sua aplicação.

Ante o exposto, entendo que a impetrante logrou êxito em comprovar seu direito líquido e certo, razão pela qual
CONCEDO A SEGURANÇA
em definitivo para ratificar a liminar outrora deferida.

Sem honorários advocatícios conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém(PA),22 de novembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

(Curso de Direito Processual Civil, v. I, 41 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 55-56).

[2]

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição

[3]

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

[4]
"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

[5]
"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Belém, 08/02/2023